Tribunal: TJDFT
Processo: 0750394-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750394-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA JOSE DE QUEIROZ MACHADO AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA JOSÉ DE QUEIROZ MACHADO interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, na ação de revisão contratual, ajuizada contra QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Foi deferida em parte a antecipação da tutela recursal, para “a imediata reinclusão da agravante no plano de saúde, no prazo de 24 horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 ao dia, limitada a R$ 100.000,00” e também para promoverem o reajuste do plano, com mensalidade no valor de R$ 8.067,14, a partir de setembro/2024. A agravante peticiona (ID 66999241), alegando que as agravadas não procederam à sua reinclusão no plano. Afirmou que necessita de continuar seu tratamento contra a câncer, para tomar medicamento, programado para 08/12/2024, o qual ainda não foi autorizado pelas agravadas. Requereu a tomada de providências para coibir as agravadas a cumprirem a tutela de urgência deferida. Assim, INTIMEM-SE AS AGRAVADAS, COM URGÊNCIA, EM REGIME DE PLANTÃO, SE NECESSÁRIO, por oficial de justiça, para que comprovem, no prazo de 48 horas (quarenta e oito horas), que cumpriram a tutela deferida, com a reinclusão da agravante no plano de saúde, sob pena de majoração das astreintes. Brasília, 6 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator